Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE LAZER. AUSÊNCIA DE PRAZO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe zelar pela efetividade do processo. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, bem como restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra desnecessária para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença.
2. A utilização de prova produzida em outro processo é possível, uma vez que foi feita no âmbito do Poder Judiciário, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. Não configura abusividade a ausência do prazo de entrega de equipamentos de lazer da área comum, quando assumido o risco de aquisição de imóvel em loteamento em formação, recompensado com o valor menor para a aquisição da unidade, e realizada a entrega de equipamentos de lazer de forma proporcional à quantidade de unidades vendidas.
4. Apelação conhecida e não provida.